Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-77.2016.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRACIONAMENTO
DE CONTRATOS.

– A conduta sob exame, praticada sciens et volens, não pode ser reputada de mera ilegalidade objetiva, senão que efetivamente se vê tingida de imoralidade administrativa, por fácil a diagnose de seu confronto com a normativa de regência, não tendo relevo, por fim, a só falta de prejuízo material do erário, vulnerado eticamente. Não é só

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRACIONAMENTO
DE CONTRATOS.

– A conduta sob exame, praticada sciens et volens, não pode ser reputada de mera ilegalidade objetiva, senão que efetivamente se vê tingida de imoralidade administrativa, por fácil a diagnose de seu confronto com a normativa de regência, não tendo relevo, por fim, a só falta de prejuízo material do erário, vulnerado eticamente. Não é só o dano patrimonial o objeto de proteção da Lei 8.429, de 1992, mas também a lesão moral grave de que venha a padecer a administração pública, e é grave a prática, que se vai fazendo rotineira, de fracionar contratos, frustrando a imperação legal e ética das licitações.

– A sentença de origem assinou multa civil equivalente a 20 vezes a última remuneração do requerido na condição de Prefeito do Município. Assim o decidiu, entretanto, sem fundamentação justificadora desse quantum que é superior ao mínimo normativo. Nesse capítulo, além, contudo, dessa ausência pontual de personalização da penalidade pecuniária, calha que, de maneira assimétrica, a penalidade de suspensão dos direitos políticos fixou-se no mínimo da moldura legal, o que mais robustece a justeza em mitigar a multa, levando-a ao patamar inferior.

Provimento parcial da apelação.